Tribunal: STF
Processo: HC 83487
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA DEFICIÊNCIA NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (NO CASO, EMBARGOS INFRINGENTES) PELO DEFENSOR DATIVO - NÃO OBRIGATORIEDADE DESSE COMPORTAMENTO PROCESSUAL - ATO MERAMENTE FACULTATIVO - PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL - NULIDADE INEXISTENTE - PEDIDO INDEFERIDO.